Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso no: 1015576-30.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.
Recorrida: ADAM JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA DA FORNECEDORA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESCONHECIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição do valor de R$ 8.758,52 (oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Pretende que seja reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira, tendo em vista que a prática de fraude teria sido realizada por terceiros, e no mérito, alega que a demanda deve ser julgada improcedente ou minorada a quantia fixada.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Sendo assim, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade.
4. A parte recorrida afirma ter recebido uma mensagem da recorrida esclarecendo que, para continuar utilizando sua conta bancária, deveria efetuar uma atualização de dados e mudar a senha e que posteriormente, ao conseguir realizar novo acesso, constatou que sua conta bancária estava zerada.
5. Esclarece que foram realizadas três operações desconhecidas, sendo dois PIX, um no valor de R$ 3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais) e outro no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) e ainda, uma compra via cartão de crédito no valor de R$ 533,52 (quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
6. Narra que ao buscar ser ressarcido, teria sido informado que as operações teriam como origem um aparelho celular cadastrado e que por isso, não haveria reembolso dos valores questionados.
7. Ao apresentar defesa a parte recorrente juntou a foto capturada do suposto cadastramento do aparelho celular que originou todas as transações questionadas, vejamos:
8. Como se observa, a imagem apresentada pela instituição financeira é claramente uma fraude, tendo sido constada assim, falha na segurança da empresa recorrente, não podendo tal falha gerar prejuízo a parte consumidora.
9. O dever de segurança é inerente a atividade comercial desenvolvida pela parte recorrente, fazendo parte do risco do negócio desenvolvido, não podendo a fornecedora afastar de suas responsabilidades.
10. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora mesmo buscando resolver a celeuma de forma administrativa, foi privada de usufruir da quantia que possuía na sua conta bancária, em razão da falha no sistema de segurança oferecido pela recorrente, que gerou o prejuízo material experimentado e quando houve a tentativa de resolução de forma administrativa a recorrente realizou nova falha na prestação de serviços, se mantendo inerte.
11. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, pois resguarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação fática, além de resguardar equidade com situações análogas já decididas por esta turma.
12. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de responsabilidade da instituição financeira, com o dever de realizar o ressarcimento material e ainda, o pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.
13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
14. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015576-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAM JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 005.286.011-64 (RECORRENTE), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024